Tribunal: STJ
Processo: 1007385-66.2023.8.26.0554
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862010 - SP (2025/0046854-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: C J A
ADVOGADO
: JOSE EDILSON SANTOS - SP229969
AGRAVADO
: D DO G A S
ADVOGADOS
: RICARDO AZEVEDO SETTE - SP138486
SERGIO MIRISOLA SODA - SP257750
AGRAVADO
: A E R
ADVOGADO
: CONRADO ORSATTI - SP194178
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
RECONSIDERAÇÃO.
DANOS
MORAIS.
VALOR.
IRRISORIEDADE. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Diante da impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, há que se reconsiderar a decisão da Presidência do
STJ para novo exame do agravo em recurso especial.
2. O valor fixado a título de compensação por danos morais somente
pode ser majorado quando manifestamente irrisório, circunstância
ausente no caso concreto.
3. Agravo interno provido. Agravo conhecido. Recurso especial não
conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48292340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/06/2025 10:11:50
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 2a589555-b26f-4f03-b02e-f7ccc04cad2a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48292340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/06/2025 10:11:50
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 2a589555-b26f-4f03-b02e-f7ccc04cad2a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862010 - SP (2025/0046854-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: C J A
ADVOGADO
: JOSE EDILSON SANTOS - SP229969
AGRAVADO
: D DO G A S
ADVOGADOS
: RICARDO AZEVEDO SETTE - SP138486
SERGIO MIRISOLA SODA - SP257750
AGRAVADO
: A E R
ADVOGADO
: CONRADO ORSATTI - SP194178
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
RECONSIDERAÇÃO.
DANOS
MORAIS.
VALOR.
IRRISORIEDADE. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Diante da impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, há que se reconsiderar a decisão da Presidência do
STJ para novo exame do agravo em recurso especial.
2. O valor fixado a título de compensação por danos morais somente
pode ser majorado quando manifestamente irrisório, circunstância
ausente no caso concreto.
3. Agravo interno provido. Agravo conhecido. Recurso especial não
conhecido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por C. J. A. (C.) contra decisão do
Ministro Presidente desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial
anteriormente manejado em virtude da ausência de impugnação à incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
Nas razões do presente inconformismo, defendeu que impugnou o
fundamento da decisão de inadmissibilidade (e-STJ, fls. 574-580).
Documento eletrônico VDA48063369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:37:15
Código de Controle do Documento: 250bf6a0-2a0b-4d9e-ad5c-e0c8532e2870

Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 584-592).
É o relatório.
VOTO

Da reconsideração do
agravado
decisum
Considerando as razões apresentadas no presente agravo interno,
a decisão de, e-STJ, fls. 569/570 e passo a novo exame do agravo
RECONSIDERO
em recurso especial interposto às, e-STJ, fls. 536-543.

Do agravo em recurso especial
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, C. alegou a violação do art. 944 do CC, ao
sustentar que o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00 (dez
mil reais), é irrisório, tendo em vista as postagens caluniosas (e-STJ, fls. 519-527).

Da indenização por danos morais
C. afirmou que a indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez
mil reais) revela-se desproporcional à gravidade das postagens caluniosas.
Na linha dos precedentes desta Corte, o valor fixado a título de
compensação por danos morais somente pode ser majorado quando manifestamente
irrisório.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COMBINADA COM
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
DESCONTO
INDEVIDO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
DANOS
MORAIS.
CARACTERIZAÇÃO.
REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. INDENIZAÇÃO. VALOR. REDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
[...]
2. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula no
7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias
circunstâncias inexistentes no
apenas quando irrisório ou abusivo,
Documento eletrônico VDA48063369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:37:15
Código de Controle do Documento: 250bf6a0-2a0b-4d9e-ad5c-e0c8532e2870

presente caso, em que arbitrada indenização no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).
[...]
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(AREsp n. 2.856.468/CE, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, j. em
, DJEN de
– sem
5/5/2025
9/5/2025
destaque no original)

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS
MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante
o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a
jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ
No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal
para possibilitar a revisão.
de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação
em recurso especial.
[...]
(AgInt no AREsp n. 2.436.742/RS, relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, j. em
, DJEN de
– sem
12/5/2025
16/5/2025
destaque no original)

No caso dos autos, não se mostra irrisório o valor da indenização mantido
pelo Tribunal paulista em R$ 10.000,00 (dez reais), considerando as peculiaridades do
caso concreto, em que foram realizadas publicações caluniosas em rede social.
Em sentido semelhante é o julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPUTAÇÃO
PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. VEICULAÇÃO.
DE CRIMES.
NOTÍCIA. INTERNET. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. DANOS MORAIS. DEVER DE
INDENIZAR. REDUÇÃO. QUANTIA INDENIZATÓRIA. REEXAME.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA No 7/STJ.
1. A controvérsia resume-se a discutir a responsabilidade civil por
dano à imagem e à honra dos autores em decorrência de postagens
ofensivas em página da internet.
[...]
4. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula no
7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias
a título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo,
circunstâncias inexistentes no presente caso.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.109.586/MG, relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em
, DJe de
-
2/10/2023
6/10/2023
sem destaques no original)

Documento eletrônico VDA48063369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:37:15
Código de Controle do Documento: 250bf6a0-2a0b-4d9e-ad5c-e0c8532e2870

Portanto, é inviável a revisão do montante indenizatório.
Nessas condições,
ao agravo interno para reconsiderar
DOU PROVIMENTO
a decisão anterior e, em novo exame,
do agravo para
CONHECER
NÃO CONHECER
do recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48063369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:37:15
Código de Controle do Documento: 250bf6a0-2a0b-4d9e-ad5c-e0c8532e2870

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.862.010 / SP
Número Registro: 2025/0046854-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00175145020238260554
10073856620238260554
175145020238260554
17514502023826055410073856620238260554
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C J A
ADVOGADO
: JOSE EDILSON SANTOS - SP229969
AGRAVADO
: D DO G A S
ADVOGADOS : RICARDO AZEVEDO SETTE - SP138486
SERGIO MIRISOLA SODA - SP257750
AGRAVADO
: A E R
ADVOGADO
: CONRADO ORSATTI - SP194178
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : C J A
ADVOGADO
: JOSE EDILSON SANTOS - SP229969
Documento eletrônico VDA48267298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:33:47
Código de Controle do Documento: 0b2fc675-3e4e-4ff2-b7df-8ee72fa938a0

AGRAVADO
: D DO G A S
ADVOGADOS : RICARDO AZEVEDO SETTE - SP138486
SERGIO MIRISOLA SODA - SP257750
AGRAVADO
: A E R
ADVOGADO
: CONRADO ORSATTI - SP194178
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:33:47
Código de Controle do Documento: 0b2fc675-3e4e-4ff2-b7df-8ee72fa938a0